Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação penal em que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do réu, Douglas, imputando-lhe a conduta prevista no artigo 330 do Código Penal (crime de desobediência), cuja sentença julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolvê-lo nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por causa da insuficiência de provas produzidas.
2. O Ministério Público apresentou apelação. O órgão do parquet que oficia perante às Turmas Recursais opinou pelo provimento do recurso. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em suas razões recursais, o Ministério Público afirmou que a polícia foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica e a testemunha ouvida em juízo, policial militar, confirmou que o réu não obedeceu à ordem policial para se retirar do local em que se encontrava, o que fez após muitas tentativas. Ainda, que testemunha também confirmou que o réu não obedeceu a ordem de deixar a lata de cerveja que portava para entrar na viatura policial. Ponderou que a testemunha informou, por fim, que houve a necessidade de chamar reforço policial para que o réu cumprisse a ordem e, em relacao a senhora que solicitou a presenca dos policiais militares na residencia, ela nao quis registrar ocorrencia referente a violencia domestica contra o apelado na delegacia.
4. O Ministério Público arguiu que o depoimento prestado pelo policial militar se reveste de fe publica e encontra-se em total consonancia com o registrado no inquérito. Alegou que nada indica que os policiais quisessem imputar ao apelante crime que nao cometeu, sobretudo porque nao o conheciam antes dos fatos. Concluiu que, portanto, o depoimento do policial no inquérito e confirmado em juízo constitui meio de prova suficiente e idoneo para subsidiar o decreto condenatorio. Ao final, requereu o provimento da apelação para condenar o acusado nas penas do art. 330 do Código Penal.
5. Dispõe o art. 330, do CP, que constitui o crime quando desobedecida a ordem legal de funcionário público.
6. Embora os depoimentos de policiais militares sejam dotados de fé pública, para que sejam suficientes para lastrear a condenação é imperioso que se mostrem coerentes e harmoniosos com o conjunto probatório constante do processo.
7. No caso concreto, a despeito de um dos policiais envolvidos na ocorrência atribuir as condutas narradas na denúncia ao réu, os outros dois policiais ouvidos no inquérito não foram ouvidos em juízo.
8. A esposa do réu, à época namorada e a suposta vítima de violência doméstica, ouvida em juízo na qualidade de informante afirmou que o réu, no dia dos fatos, após conversar com os policiais acatou a ordem de deixar a residência dirigindo-se espontaneamente à delegacia, ainda afirmou não teria visto o autor negando-se a descartar a lata de bebida alcóolica.
9. Diante disso, isoladamente, o depoimento do único policial ouvido em juízo não confere a certeza jurídica necessária à condenação. Não está comprovada, acima de qualquer dúvida razoável, a prática do crime de desobediência à ordem legal de funcionário público (art. 330 do CP).
10. Portanto, a acusação não se desincumbiu do ônus de demonstrar a prática da conduta delituosa imputada ao réu.
11. Irretocável a sentença que assim concluiu: “(...) Verifica-se, no entanto, que não foram produzidas provas judiciais no sentido de se comprovar a autoria e materialidade do delito, sendo que as provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial não podem fundamentar, por si só, um decreto condenatório. Para que sirvam como elemento de convicção, devem vir corroboradas por outros elementos que a solidifiquem e, ainda assim, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório, o que não se verificou nos presentes autos.(...) Neste contexto, importante destacar que o comando inserto no artigo 330 do Código Penal objetiva assegurar o regular cumprimento da ordem emanada de funcionário público, que age em nome do Estado. In casu, ainda que se reconheça que o réu tenha demorado a deixar o apartamento e se recusado a largar a lata de cerveja para entrar na viatura, (...), tais condutas não inviabilizaram a realização das diligências. Se o quadro probatório revela-se frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu (...)”.
12. Nesse contexto, não sendo possível a formação da plena convicção do magistrado no sentido da condenação, a absolvição do acusado é medida que se impõe, por força da máxima do "in dubio pro reo",corolário do Princípio da Presunção de Inocência.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.